Tribunal: TJES
Processo: 0024790-46.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024790-46.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIS SOUZA CARDOSO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0024790-46.2016.8.08.0048

Embargante:
André Luis Souza Cardoso

Embargada:
MRV Engenharia e Participações S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por André Luis Souza Cardoso contra o acórdão de id. 884995, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 9030483, o embargante alega em síntese que (a) o contrato definitivo deve prevalecer sobre o contrato preliminar, que é incapaz de conferir os efeitos jurídicos almejados; (b) o contrato preliminar não distinguiu o prazo de entrega das chaves e o prazo de construção, tratando-os como sinônimos; (c) o contrato definitivo fixou nova data para conclussão da obra; (d) deve ser conferida interpretação mais favorável ao consumidor quando há conflito de cláusulas; e (e) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 9166314.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. ATRASO DA ENTREGA DE IMÓVEL NÃO CONFIGURA. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALUGUEIS, RECEBIMENTO DE JUROS DE OBRA E ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelada não logrou êxito em demonstrar a ausência de hipossuficiência do apelante, que adquiriu o imóvel objeto da ação por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, destinado às pessoas de baixa renda. A CTPS anexada comprova que o último vínculo laborativo formal do apelante terminou em junho de 2023 e tinha remuneração pouco superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que justifica a manutenção da gratuidade da justiça.

2. É cediço que
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”
(AgInt no REsp n. 2.101.073/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024).

3. O prazo de vinte e oito meses para entrega do imóvel deve ser contado a partir da data do contrato particular de promessa de compra e venda (05/09//2013), recaindo sobre o dia 05/01/2016, que acrescidos de cento e oitenta dias do prazo de tolerância finaliza em 03/07/2016.

4. O termo de autorização de posse, com recebimento das chaves, foi assinado pelo apelante em 29/01/2016, motivo pelo qual sequer houve atraso na entrega, não fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais, alugueis, encargos moratórios e recebimento de juros de obra na forma como pretendida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consignou que
o prazo de vinte e oito meses para entrega do imóvel deve ser contado a partir da data do contrato particular de promessa de compra e venda (05/09//2013 - fl. 49), recaindo sobre o dia 05/01/2016, que acrescidos de cento e oitenta dias do prazo de tolerância, finaliza em 03/07/2016, motivo pelo qual não houve atraso na entrega, posto que o termo de autorização de posse, com recebimento das chaves, foi assinado pelo apelante em 29/01/2016 (fl. 61).

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.